Tribunal: TJDFT
Processo: 0703469-63.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE MULTRIPROPRIEDADE. DISTRATO. DÉBITO PENDENTE DE PAGAMENTO VERIFICADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. Aduziu a autora ter adquirido uma unidade imobiliária junto à construtora ré, no regime de multipropriedade, em novembro/2012, tendo assinado, em maio/2017, o Termo de Distrato, no valor de R$20.785,40. Alegou terem acordado o desconto de 10% da taxa administrativa (R$2.078,54), remanescendo o valor de R$18.706,86 que seria pago em 24 parcelas, a partir de agosto/2017, depositadas na conta da autora. Afirmou que todas as parcelas foram pagas em atraso e que até o ajuizamento da ação a ré havia adimplido sua obrigação apenas até março/2018 (8 parcelas), perfazendo R$6.404,22. Requereu a condenação da ré à reparação por dano moral (R$19.000,00), dano material no valor de R$1.500,00, em virtude de gastos com advogados, e de R$17.007,82, referente às parcelas vencidas (R$6.178,57) e vincendas (R$10.829,25), bem como ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios.
3. Trata-se de recurso (ID18425359) interposto pela construtora ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a restituir à autora a importância de R$3.885,09.
4. Nas razões recursais, alega que o distrato no valor de R$18.706,86 foi integralmente quitado, conforme demonstrados nos comprovantes anexados à peça recursal. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de declarar a improcedência da condenação em restituição no importe de R$3.885,09.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Inicialmente, registro que é defeso à recorrente inovar em grau recursal, a suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias, bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
7. Assim, mostra-se inadmissível a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Deixo de conhecer dos documentos (comprovantes – ID18425360, ID18425361, ID18425362, ID18425363 e ID18425364) inseridos apenas na peça recursal, visto que não se tratam de documentos novos.
8. No caso, restaram incontroversos os pagamentos das quantias de R$6.728,72 (ID18425341), R$844,54 (ID18425344) e R$844,29 (ID18425345), efetuados por meio de transferência bancária à conta corrente da autora/recorrida, totalizando R$8.417,55.
9. Em análise do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que o valor do distrato era de R$18.706,86 (Termo de Distrato - ID18425326), tendo a autora reconhecido o pagamento da quantia de R$6.404,22 antes do ajuizamento da ação e restado incontroverso o pagamento de R$8.417,55 (comprovantes - ID18425341, ID18425344 e ID18425345) após o ajuizamento do presente feito, ficando pendente o débito de R$3.885,09.
10. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.
11. Na hipótese, observa-se que a empresa ré/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, II do CPC), porquanto não juntou aos autos qualquer comprovante bancário que pudesse demonstrar o pagamento de outros valores além daqueles alegados pela demandante, a fim de verificar a quitação integral do distrato.
12. Desse modo, cabível a restituição de R$3.885,09 (Três mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e nove centavos), tal como proferido na sentença.
13. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.